Tribunal: STF
Processo: HC 139229
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-20
Data de publicação: 2018-04-20

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROFERIDA NO ÂMBITO DE PROCESSO PENAL DE NATUREZA CONDENATÓRIA – RECURSO DE ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO NA HIPÓTESE DE INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PARECER DA PROCURADORIA- -GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.